Tribunal: STF
Processo: ARE 1527014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Expresso Vera Cruz Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. FASE DE EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DA MORA SOBRE AS ASTREINTES. Não se há de cogitar da configuração de bis in idem em face da incidência de juros da mora sobre as astreintes, fixadas com fundamento no art. 461, § 4º, do CPC/73, tendo em vista que a multa coercitiva destina-se a obrigar o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e ocorrendo a sua frustração surge um crédito em favor da parte ex adversa e os juros da mora, por sua vez, compensam o credor pelo atraso no adimplemento do pagamento da aludida multa. Agravo conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que:



    “No presente caso, houve condenação da ora Recorrente ao pagamento de astreintes pelo descumprimento imediato da obrigação de fazer e, cumulativamente, decidiu-se pela incidência de juros de mora sobre este valor.



    Ocorre que, no presente feito, não estamos diante de uma reclamação trabalhista, tampouco diante de títulos executórios resultantes da decisão que nela foi prolatada, mas de uma ação civil pública, manejada pelo Ministério Público do Trabalho, que tem como objeto a imposição de futuras obrigações de fazer, e não a satisfação de direitos trabalhistas violados. 



    Disso decorre que as penas pecuniárias pelo eventual descumprimento das obrigações, no caso em tela, não se inserem estrito conceito de débito trabalhista. Tanto que a importância executada não se destina aos empregados da executada, o que retira, de forma definitiva, a natureza de débito trabalhista que é o pressuposto essencial exigido pela lei para permitir a incidência dos juros moratórios previstos no § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/91. 



    É por isso que não cabível a aplicação dos juros de mora sobre os valores executórios da forma como mantido pelo Eg. TST, e, também por isso, entende-se que configura bis in idem a incidência de juros sobre parcela que já visa a remunerar o descumprimento de uma obrigação.



    A incidência de juros moratórios sobre a multa decorrente do inadimplemento de obrigação de fazer importa em redução indevida, e, principalmente, ilegal do patrimônio da Recorrente, e, como corolário, de sua propriedade, evidenciando a violação ao art. 5º, XXII, CF e justificando a interposição do presente apelo, por imputar-lhe uma responsabilidade patrimonial sem qualquer previsão legal.



    (...)



    Depreende-se que ambos os institutos insertos na controvérsia, astreintes e juros de mora, representam modalidade de cominação equidistante, decorrente da caracterização de retardo no adimplemento de obrigações de natureza jurídica distinta, a saber: (i) a cominação de juros de mora busca garantir a satisfação de obrigação de pagar quantia certa; ao tempo em que (ii) a cominação de astreintes busca garantir a satisfação de obrigação de fazer ou não fazer contraída em juízo.



    (...)



    O julgado recorrido, como já arguido, deixa de verificar que a configuração de bis in idem decorre da incidência de ambas as cominações – acessórias – sobre idêntica obrigação principal e que se amparam sobre idêntico fato gerador: o inadimplemento de obrigação de fazer. 



    Em outras palavras, as astreintes não podem ser juridicamente consideradas como obrigação principal no curso executório, circunstância que autorizaria a incidência dos juros moratórios correspondentes, segundo sua natureza sabidamente compensatória.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pela “negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. TESE DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, XXII, DA CF/88. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA DECIDIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES DE ACORDO COM OS FATOS E À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE A DISCUSSÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL IMPLICA A APRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, PROCEDIMENTO INVIÁVEL EM SEDE DE APELO EXTREMO. 



    PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “3. REPERCUSSÃO GERAL. 



    A Repercussão Geral é a qualificação da demanda que trate de questões relevantes, juridicamente consideráveis superiores às comumente ajuizadas, ou seja, mais elevadas em relação àquelas corriqueiras, tidas como quod plerumque accidit. E, como balizado pelo dispositivo legal, essas elevadas questões hão de se referir a direta e literal afronta à Constituição Federal. 



    Noutras palavras, é condição prévia e imprescindível do Recurso Extraordinário, estabelecida na Lei Federal e na Constituição, que a demanda apresentada à mais alta Corte verse sobre questões de não apenas afrontas diretas constitucionais, mas também cuja solução judicial possa importar em consequências elevadas e diversas das comuns, por seus reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 



    No caso dos autos, a Recorrente busca defender, ainda que não esteja tão nitidamente claro, seu direito de propriedade em razão da discussão sobre a ocorrência, ou não, de bis in idem na incidência de juros sobre astreintes, hipótese que, no cenário atual, em que vige uma epidemia mundial com impacto extremamente negativo na economia, causadora de desemprego, inflação, inadimplência e de inúmeras decretações de falência, é nítida a relevância da discussão, tanto jurídica quanto econômica. 



    Além disso, aponta-se divergência de entendimentos entre o Eg. Superior Tribunal de Justiça e o Eg. Tribunal Superior do Trabalho, o que, sem qualquer dúvida, evidencia a necessidade de pronunciamento da Suprema Corte ante a relevância do debate e a necessidade de uniformização de entendimentos. 



    Assim, pugna pela admissão do Recurso Extraordinário.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente